Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-24.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS NORTEADORES. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo delito de receptação simples, quando suficientemente demonstrado a posse de bens produtos de crime, em especial pela confissão extrajudicial do réu, depoimento policial e Autos de Apresentação e Apreensão.
2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão, a condenação penal deve estar firmada em prova irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo fundada dúvida acerca da autoria e/ou da materialidade delitivas, a absolvição é medida de rigor.
4. Diante da fragilidade do arcabouço probatório, concernente à certeza da prática do delito de receptação qualificada, bem como no delito de corrupção de menor, impõe-se a absolvição, com esteio no art. 386, VII, do CPP.
5. Malgrado o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado tem discricionariedade regrada, devendo se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
6. Se o magistrado a quo não utiliza qualquer dos critérios e não apresenta fundamentação para a utilização de critério distinto, impõe-se a revisão da pena.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.